Tribunal: TJES
Processo: 0003216-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003216-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003216-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR MOTA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E FURTO TENTADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS JUDICIALIZADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Valdeir Mota Rosa contra sentença que o condenou pela prática de roubo simples (art. 157, caput, CP) e furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP), em concurso material, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto. Segundo a denúncia, o réu invadiu uma residência e, mediante ameaça de morte, subtraiu o celular da vítima Maria Eduarda, tentando, logo em seguida, furtar uma bicicleta em via pública, momento em que foi detido. A defesa pleiteia a desclassificação do roubo para furto, alegando ausência de prova judicializada da grave ameaça, além da isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de oitiva da vítima em juízo obsta o reconhecimento da grave ameaça quando o relato inquisitorial é corroborado por outros elementos de prova judicializados; (ii) saber se a conduta de invadir residência e exigir a entrega de bem mediante ameaça de morte configura o crime de roubo ou permite a desclassificação para furto; e (iii) saber se o pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado na fase de conhecimento ou na fase de execução penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e pela prova oral colhida, incluindo a confissão parcial do réu quanto à subtração dos objetos.

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevo, e, embora não tenha sido ouvida em juízo, seu relato na delegacia — de que foi ameaçada de morte após a invasão de seu domicílio — foi confirmado judicialmente pelos depoimentos da policial militar e de testemunha civil que presenciaram os desdobramentos imediatos do crime.

5. O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, o que não ocorre na espécie, pois o relato da vítima foi corroborado por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

6. A invasão de domicílio aliada à ordem de entrega do bem mediante ameaça de morte configura grave ameaça, elemento essencial do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação para furto.

7. Segundo a jurisprudência consolidada, a análise da miserabilidade para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento em que a situação financeira do apenado será devidamente avaliada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: 1. A condenação pelo crime de roubo não viola o art. 155 do CPP quando a prova da grave ameaça, embora colhida em sede policial, é corroborada em juízo por depoimentos de policiais e testemunhas que atenderam a ocorrência. 2. A aferição da hipossuficiência do condenado para fins de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEIR MOTA ROSA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput, e 155, caput, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa.

A defesa, no id.
19196446
, pugna pela desclassificação do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto (art. 155, caput, do CP) e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, no id.
19196450
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19416908
, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003216-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR MOTA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
(...)Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 28 de dezembro de 2024, na Rua Amaralina, nº 132, Morada de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si o aparelho celular Iphone 13, pertencente à vítima Maria Eduarda Bastos Lopes.

Além disso, no mesmo dia, na Avenida Copacabana, no bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, subtraiu, para si, a bicicleta, pertencente a vítima Raikonen Alves Pereira. Conforme consta no Boletim Unificado nº 56726363 ao id 57172781 - pág. 05/09 e Auto de Apreensão ao id 57172781 - 21.

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima Maria Eduarda Bastos Lopes encontrava-se em sua residência situada na Rua Amaralina, n.º 132, Morada de Laranjeiras, Serra/ES, momento em que o denunciado Valdeir Mota Rosa, imbuído com o propósito criminoso de subtração, escalou o portão do imóvel, abordou e rendeu a vítima, exigindo-lhe a entrega de seu aparelho celular Iphone 13, sob a ameaça de que “iria matá-la” caso não cumprisse sua exigência.

Diante da grave ameaça, a vítima Maria Eduarda entregou o aparelho celular ao denunciado, que, em seguida, deixou o local com o objeto subtraído.

Logo após, o denunciado, no mesmo intento criminoso, dirigiu-se à Avenida Copacabana, no bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, em frente à Farmácia Rede Farmes, onde subtraiu a bicicleta de propriedade da vítima Raikonen Alves Pereira.

No entanto, após tentar empreender fuga do local, o denunciado foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar.

Em face do flagrante e delito, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi submetido ao reconhecimento pelas vítimas Raikonen Alves Pereira e Maria Eduarda Bastos Lopes, as quais reconheceram, com absoluta certeza, o denunciado Valdeir Mota Rosa, sendo autor pelos crimes de furto e roubo. Conforme

consta no termo de declarações prestados pelas vítimas ao id 57172781 – pág. 14/16.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelo depoimento prestado pelas testemunhas, pelo interrogatório do denunciado, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDEIR MOTA ROSA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput, e 155, caput, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 18 dias-multa.

A defesa, no id. 19196446, pugna pela desclassificação do crime de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto (art. 155, caput, do CP) e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1. Da Materialidade, Autoria e do Pedido de Desclassificação (Roubo para Furto)

A materialidade delitiva de ambos os crimes restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão dos bens e pelas provas orais colhidas ao longo do processo.

A autoria da subtração também é inconteste, havendo, inclusive, confissão parcial do apelante, em juízo, quanto à subtração dos bens (celular e bicicleta).

A tese defensiva central cinge-se à alegada ausência de provas da "grave ameaça", o que ensejaria a desclassificação do delito do art. 157 para o art. 155 do Código Penal.

A Defesa argumenta que o relato da vítima se deu apenas em fase inquisitorial e, por não ter sido ouvida em juízo, a condenação esbarraria na vedação do art. 155 do CPP.

Sem razão, contudo.

Da análise pormenorizada do arcabouço probatório, constata-se que a vítima Maria Eduarda Bastos Lopes, ouvida em sede policial, acompanhada de seu genitor, foi categórica ao narrar a dinâmica delitiva:

A vítima visualizou o momento em que o indivíduo pulou o portão da sua residência.

O indivíduo exigiu a entrega do aparelho celular, dizendo que se ela não o entregasse, iria matá-la.

Diante da grave ameaça, a vítima entregou o bem.

Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram amplamente corroborados, sob o crivo do contraditório, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP.

A policial militar Beatriz Loureiro, sob o crivo do contraditório, relatou que atendeu à ocorrência e manteve contato com as vítimas.

Ela atestou, em juízo, que:

As vítimas relataram no momento dos fatos que o indivíduo invadiu a residência, roubou o celular sob ameaça e evadiu-se.

Ademais, a testemunha civil Raikonen Alves Pereira, vítima do furto tentado da bicicleta e ouvido judicialmente, confirmou a dinâmica dos acontecimentos:

Tomou conhecimento no local de que o acusado havia invadido uma casa próxima e subtraído o celular de uma menor.

A menor relatou que o acusado invadiu a casa, pediu o celular e ela entregou.

O aparelho subtraído foi retirado da cueca do apelante na frente da testemunha.

A versão apresentada pelo apelante em juízo, alegando que o portão estava aberto e que apenas pegou o celular pela janela, sem ameaçar a vítima, encontra-se totalmente isolada do conjunto probatório.

A invasão de domicílio e a exigência de entrega do bem, permeada por ameaça de morte, reportada imediatamente aos policiais e testemunhas, caracterizam incontestavelmente a elementar da grave ameaça tipificada no crime de roubo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase policial, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como o depoimento testemunhal judicializado.

Assim, inviável a desclassificação pretendida, mantendo-se hígida a condenação pelo art. 157,
caput
, do Código Penal.

2. Da Inaplicabilidade do Princípio
In Dubio Pro Reo

Pleiteia a Defesa a absolvição ou desclassificação invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O referido postulado incide tão somente quando o conjunto probatório se mostra frágil ou insuficiente para embasar um juízo de certeza.

No presente caso, o arcabouço probatório é coeso, firme e harmônico, atestando de forma indubitável tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de roubo e furto tentado.

Não existindo dúvida razoável, rejeita-se o pleito defensivo.

3. Das Custas Processuais e Justiça Gratuita

A Defesa pugna pela isenção das custas processuais com a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, alegando hipossuficiência do apelante.

Nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação nas custas é corolário legal e lógico da sentença penal condenatória, mesmo que o réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A pacífica jurisprudência orienta que o momento adequado para a verificação de eventual estado de miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é na fase de execução penal.

A possibilidade do apelante arcar com tais valores sem prejuízo de seu sustento deve ser aferida exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, o qual detém a competência para analisar a atual situação econômica do apenado.

Por conseguinte, mantenho a condenação nas custas, relegando ao juízo da execução a apreciação acerca da suspensão de sua exigibilidade.

4. Das Prerrogativas da Defensoria Pública

Registro, por oportuno, que as prerrogativas legais da Defensoria Pública, notadamente, a contagem em dobro dos prazos processuais e a intimação pessoal, inerentes à sua atuação e previsão legal, já vêm sendo rigorosamente observadas no curso do presente feito, não havendo nulidades a sanar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de Apelação Criminal interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)